Tribunal: TJBA
Processo: 0506055-38.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506055-38.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AIDIL LIMA SERRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS, PEDRO MORAES MESSIAS

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
GRATUIDADE MANTIDA ÀS AUTORAS/APELANTES.
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
REAJUSTES.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADAS. PLANO DE PREVIDÊNCIA. APLICÁVEL O REGULAMENTO VIGENTE. ALTERAÇÕES LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PREVISÃO REGULAMENTAR. ADESÃO VOLUNTÁRIA À NOVA REGRA. EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Apelação interposta por por
AIDIL LIMA SERRA e OUTROS,
em face da sentença de
ID. 23078344,
proferida pelo juízo da
10ª Vara de Relação de Consumo de Salvador,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelas Apelantes em face de
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF,
que julgou improcedentes os pedidos autorais.

2.
Deve ser afastada a preliminar de inépcia da inicial arguída pela Apelada, haja vista possível identificar que todos os requisitos exigidos pela lei processual na exordial foram respeitados com a clareza necessária dos pedidos, tanto que permitiu à requerida contesta-los. Outrossim, a lei processual permite a formulação de pedido ilíquido, desde que certo, com a sua mensuração na fase de liquidação de sentença.

3.
Ainda, não deve ser acolhida a preliminar de carência de ação , vez que notadamente as Autoras preencherem todas as condições da ação, ou seja, os requisitos necessários de existência do direito pleiteado e a obtenção de uma sentença de mérito.

4.
No mérito, o cerne da controvérsia repousa na existência ou não de ilegalidade praticada pela Apelada, na redação do § 2º no artigo 115 do Regulamento do
Plano
de
Benefícios
REG/REPLAN Saldado, cujo teor condiciona a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial.

5.
Diante da natureza jurídica da previdência complementar, prevista na Lei 6.435/77 (que regulamentava o regime complementar privado), mantido pela Lei Complementar 109/01, que revogou a lei anterior, mostra-se possível que sejam promovidas alterações dos seus regulamentos, como forma de se garantir o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema de previdência complementar.

6.Deflui-se dos autos que as Apelantes são aposentadas assistidas pela Fundação Apelada, consoante documentos de
Ids. 23078085, 23077731, 23077730, 23077728, 23077727
, e aderiram ao Reg-Replan Saldado.

7.Ocorre que, segundo as Requerentes em 10.11.2008 foi aprovado o programa de “Recuperação de Perdas” criado para corrigir a ausência de reajuste das suplementações durante o período de 01.09.1995 a 31.08.2001, com alterações na redação do art.115 e parágrafos, que trouxeram prejuízos às Apelantes.

8.Destarte, não há controvérsia quanto a defasagem nos benefícios dos planos de previdência complementar entre 01/09/1995 e 31/08/2001, e segundo a Acionada as perdas deveriam ser recompostas por meio de fundo próprio, previsto no supramencionado art.115 do Regulamento supra, onde ficou estabelecido o percentual de 90% sobre o que exceder a meta atuarial até a devida recomposição das perdas.

9.
Nesse sentido, as Apelantes resignaram-se contra a alteração do percentual supra, ao argumento que a referida mudança foi promovida após às suas adesões ao
Plano
REG/REPLAN Saldado, o que violaria seus direitos adquiridos.

10.Rogo discordar das razões das Apelantes, na medida em que, como já dito, não há direito adquirido ao regime aplicável à época da adesão do benefício à previdência complementar e que a mudança ocorrida em 2008, no art. 115, do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN Saldado, para incluir o 2º, no intuito de manter o equilíbrio financeiro, foi ocorrida de forma legal , precipuamente por que prevê a recomposição das perdas acumuladas no período 01/09/1995 a 31/08/2001, sendo defeso ao Poder Judiciário invadir a competência da entidade Apelada nesse ponto.

11.
In casu
, houve adesão expressa ao Regulamento pelas Requerentes ao
Plano
REG/REPLAN Saldado, como se vê dos termos de adesão de
Ids. 23078085, 23078059 e 23078060, 230780547, 23078046, 23078039, 23078056.

12
.
Em arremate, as alterações do Regulamento REG/REPLAN Saldado não violam o artigo 20 da Lei Complementar 109/01, outrossim, as mudanças foram realizadas por meio meio da Portaria (nº 2.610/2008), com prévia aprovação dos órgãos que regulam a previdência complementar.
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
050655-38.2013.8.05.0001 ,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelado

AIDIL LIMA SERRA e OUTROS e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e,
AFASTAR AS PRELIMINARES
, no mérito ,
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO DAS AUTORAS
, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR/08